Tribunal: TJSP
Processo: 1002184-57.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPUGNAÇÃO – Movimentação de valores na conta do embargante que não tem o condão de, por si só, elidir a presunção de miserabilidade no caso concreto, mormente se observado o fato de a conta bancária de titularidade do embargante ter apresentado saldo negativo à época do ajuizamento da presente ação – Embargada que, ademais, não

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPUGNAÇÃO – Movimentação de valores na conta do embargante que não tem o condão de, por si só, elidir a presunção de miserabilidade no caso concreto, mormente se observado o fato de a conta bancária de titularidade do embargante ter apresentado saldo negativo à época do ajuizamento da presente ação – Embargada que, ademais, não acostou aos autos qualquer prova que pudesse afastar a presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos do embargante – Impugnação rejeitada – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – Pretensão da embargada de inclusão da executada no polo passivo dos embargos de terceiro – Desnecessidade – Devem integrar o polo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar a penhora o bem objeto da lide – Hipótese, porém, em que a indicação do bem à penhora não ocorreu por iniciativa da executada, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário – Art. 677, §4o, do NCPC – Preliminar afastada."

"BEM MÓVEL – VEÍCULO – PENHORA – DAÇÃO EM PAGAMENTO – BOA-FÉ – I- Sentença de procedência – Apelo da embargada – II- Embargante que, alegando ser legítimo proprietário do veículo constrito, acostou aos autos 'Instrumento de Confissão de Dívida Com Dação em Pagamento' – Veículo que foi adquirido antes mesmo do ajuizamento da ação de execução, não contendo qualquer restrição – O fato de o 'Instrumento de Confissão de Dívida Com Dação em Pagamento' não estar assinado por testemunhas e nem haver reconhecimento de firma, não afasta a boa-fé do adquirente – Má-fé do embargante não comprovada – Aquisição, pelo embargante, hígida – Penhora que deve ser desconstituída – Negócio jurídico, ademais, que somente pode ser invalidado por meio do ajuizamento de ação própria – Impossibilidade de se reconhecer eventual fraude contra credores em sede de embargos de terceiros – Inteligência da Súmula no 195 do STJ – Embargos de terceiro procedentes – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido."